Tribunal: TJDFT
Processo: 0001684-69.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERAS. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A simples análise da guia de preparo e respectivo comprovante de pagamento demonstra que o Embargante/Apelante recolheu o preparo no valor correspondente ao recurso de Apelação, conforme tabela de custas deste eg. Tribunal, motivo pelo qual não há que se falar em recurso deserto.
2 – Confirma-se a extinção do Feito, sem resolução do mérito, por inércia no impulso da tramitação processual, realizada após a intimação pessoal da parte Exequente, bem como de seu advogado, via publicação no órgão oficial de imprensa, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.
3 – É inaplicável a Súmula 240 do STJ às Execuções não embargadas, tendo em vista a presunção de que a parte executada não tem interesse na continuidade do processo, sendo dispensável a exigência de seu requerimento nesses casos.
4 – “É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015).” (AgInt no REsp 1800035/SC).
5 – A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.
Apelação Cível desprovida.